Tribunal: CARF
Processo: 10480.724918/2012-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-25

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.724918/2012-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.664 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de julho de 2023
Recorrente
GERALDO ROMMEL MARTINS MACEDO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011
PAF.
MATÉRIA
NÃO
RECORRIDA.
DESPESA
MÉDICA.
PARCIALMENTE.
Considera-se como não recorrida a parte do lançamento com a qual o
contribuinte concorda ou não a contesta expressamente, portanto incontroversas, tem os créditos tributários a elas correspondentes
definitivamente consolidados na esfera administrativa.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DO TRABALHO COM OU SEM
VÍNCULO EMPREGATÍCIO.
Os rendimentos tributáveis recebidos pelo contribuinte estão sujeitos à
incidência do imposto de renda e devem ser oferecidos à tributação na
Declaração de Ajuste Anual. É obrigação do contribuinte elaborar
precisamente sua declaração para oferecer à tributação todos os rendimentos
sujeitos ao ajuste anual recebidos por ele e seus dependente.
Demonstrada falta na referida obrigação, mantém-se a omissão de rendimentos
apurada. Verificada a omissão de rendimentos, compete à fiscalização efetuar o
lançamento, como prevê o art. 142 do CTN.
MANUTENÇÃO
DECISÃO
DRJ
-
RÉPLICA
DAS
RAZÕES
IMPUGNATÓRIAS - APLICAÇÃO DO RICARF
O contribuinte traz em geral as mesmas alegação de sua impugnação, não
apresentando qualquer fundamento novo, nem sequer carreia aos autos qualquer
prova documental que corrobore com as suas alegações e que seja capaz de afastar a
autuação, motivo pelo qual adoto as razões da decisão de piso, conforme artigo 57, §3o
do RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.724918/2012-98
Fl. 62
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.664 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10480.724918/2012-98

Marcelo de Sousa Sateles - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Thiago Alvares Feital, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (e-fls. 21a 28),
relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação pela infração
dedução indevida de despesas médicas (R$ 240,00) e a infração de omissão de rendimentos
recebidos da fonte pagadora Grupo Serviços de Medicina no valor de R$ 35.946,56 (IRRF
s/Omissão de R$ 4.197,30 e Previdência Oficial no valor de R$ 708,14).
Tal autuação gerou lançamento de imposto de renda pessoa física suplementar de
R$ 5.559,26, acrescido de multa de ofício no importe de 75%, bem como juros de mora.
Depois da ciência, o contribuinte impugna o lançamento e apresenta documentos
comprobatórios.
Em síntese, alega que foi demitido em 2009 da empresa Grupo Serviços de
Medicina, sendo que a empresa não lhe encaminhou nenhum comprovante de rendimentos desse
ano-calendário, por isso deixou de declarar tais rendimentos.
Alega ainda que por ter pago a alíquota máxima do imposto de renda (27,5%) em
todos os meses do ano-calendário 2009, acreditava já ter pago o imposto total desse fonte
pagadora;
A decisão de primeira instância manteve tanto a glosa da despesa médica (R$
240,00) bem como a omissão de rendimentos recebidos da fonte pagadora Grupo Serviços de
Medicina.
Cientificado da decisão de primeira instância em 06/05/2016, o sujeito passivo
interpôs, em 13/05/2016, Recurso Voluntário, alegando os mesmos argumentos deduzidos na
impugnação em relação à omissão de rendimentos da fonte pagadora Grupo Serviços de
Medicina.
O contribuinte não recorreu da glosa da despesa médica com vacina no valor de
R$ 240,00.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo de Sousa Sáteles, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Primeiramente, deve-se esclarecer que a infração dedução indevida de despesas
médicas (R$ 240,00) não houve qualquer manifestação do contribuinte em sede de recurso, logo
Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.664 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10480.724918/2012-98

essa matéria tornou-se incontroversa e definitiva administrativamente (arts. 15 e seguintes do
Decreto no 70.235/1972).
Omissão de Rendimentos
Os argumentos apresentados pelo contribuinte no que se refere à infração omissão
de rendimentos do trabalho com ou sem vínculo empregatício já foram enfrentados no acórdão
recorrido, motivo pelo qual adoto as razões de decidir daquele julgado, conforme previsto no art.
57, §3o, Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais –
RICARF, cabendo destacar os seguintes excertos do voto condutor:
8. Quanto à omissão de rendimentos, da empresa Grupo Serviços de Medicina Ltda,
consta as seguintes informações nas DIRF apresentadas em nome do contribuinte, R$
26.713,76 rendimento do trabalho com vinculo empregatício
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica
8.1 Em sua peça impugnatória, o contribuinte argumenta em síntese, que tão que os
rendimentos do Grupo Saúde foram decorrente de contrato de trabalho até o mês de
abril, data do desligamento da empresa, junta para comprovação os contracheques e
termo de rescisão do contrato de trabalho. Em suas alegações consta que deixou de
informar os valores recebidos pois os mesmos já haviam sido tributados a 27,5%. E a
referida fonte pagadora fornecido o respectivo comprovante de rendimentos.
8.2 Quanto à diferença do valor lançado e o valor comprovado pelo contribuinte com
seus documentos (contracheques e termo de rescisão do contrato de trabalho) no total de
R$ 26.713,76. O valor apurado pelo Fisco e lançado foi de R$ 35.946,56, a diferença
entre eles refere-se a prestação de serviços prestados ao Grupo Serviços de Medicina
Ltda, CNPJ 11.140.431/0001-70, de conformidade com as informações prestada na
DIRF, Rendimentos do trabalho sem vinculo empregatício, a seguir transcritas:

Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.664 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10480.724918/2012-98

9. Sobre a matéria, cumpre transcrever a orientação que se encontra prevista no
“Perguntas e Respostas do Imposto de Renda da Pessoa Física, do ano-calendário de
2010”:
COMPROVANTE ERRADO OU NÃO ENTREGUE
051 — Qual é o procedimento a ser adotado pela pessoa física quando a fonte
pagadora não lhe fornecer o comprovante de rendimentos ou fornecê-lo com
inexatidão?
A fonte pagadora, pessoa física ou jurídica, deverá fornecer à pessoa física
beneficiária, até o último dia útil do mês de fevereiro do ano subseqüente àquele a que
se referirem os rendimentos, documentos comprobatórios, em uma via, com indicação
da natureza e do montante do pagamento, das deduções e do imposto retido no ano-
calendário de 2009, conforme modelo oficial.
No caso de retenção na fonte e não-fornecimento do comprovante, o contribuinte deve
comunicar o fato à unidade local da Secretaria da Receita Federal do Brasil de sua
jurisdição, para as medidas legais cabíveis.
Ocorrendo inexatidão nas informações, tais como salários que não foram pagos nem
creditados no ano-calendário ou rendimentos tributáveis e isentos computados em
conjunto, o interessado deve solicitar à fonte pagadora outro comprovante preenchido
corretamente.
Na impossibilidade de correção, por motivo de força maior, o contribuinte pode utilizar
os comprovantes de pagamentos mensais, ficando sujeito à comprovação de suas
alegações, a critério da autoridade lançadora.
(Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999, art. 16; Instrução Normativa SRF no 120, de 28
de dezembro de 2000, art. 2o e 3o, com a alteração promovida pela Instrução Normativa
no 288, de 24 de janeiro de 2003; Instrução Normativa SRF no 698, de 20 de dezembro
de 2006, arts. 1o e 2o)
FALTA DE COMPROVANTE DE FONTE PAGADORA
052 — Contribuinte que auferiu rendimentos diversos, mas que não possui
comprovantes de todas as fontes pagadoras, declara somente os rendimentos
comprovados por documentos?
O contribuinte deve oferecer à tributação todos os rendimentos tributáveis percebidos
no ano-calendário, de pessoas físicas ou jurídicas, mesmo que não tenha recebido
comprovante das fontes pagadoras, ou que este tenha se extraviado.
Se o contribuinte não tem o comprovante do desconto na fonte ou do rendimento
percebido, deve solicitar à fonte pagadora uma via original, a fim de guardá-la para
futura comprovação. Se a fonte pagadora se recusar a fornecer o documento pedido, o
contribuinte deve comunicar o fato à unidade local da Secretaria da Receita Federal do
Brasil de sua jurisdição, para que a autoridade competente tome as medidas legais que
se fizerem necessárias.
Cumpre observar que a Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, em seu artigo 3° e §
1°, assim dispõe:
Art.3o - O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução,
ressalvado o disposto nos artigos 9o a 14 desta Lei.
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda
os proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos
patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados.
(...)
10. A lei, portanto, determina que o imposto de renda deve incidir sobre o rendimento
bruto percebido pelo contribuinte, assim compreendido todo produto do capital,
Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-007.664 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10480.724918/2012-98

trabalho ou da combinação de ambos. Vê-se que a legislação tributária exige que a
apuração do imposto de renda dê-se sobre uma base de cálculo que corresponda à
totalidade dos rendimentos auferidos pelo contribuinte.
Então, uma vez configurada infração a este dispositivo legal, ou seja, comprovada a
omissão de rendimento na declaração de ajuste anual, a autoridade administrativa tem
não só o poder, mas também o dever de efetuar o lançamento, conforme determina o
artigo 149, inciso IV do Código Tributário Nacional, in verbis:
Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade
administrativa nos seguintes casos:
(...)
IV - quando se comprove falsidade, erro ou omissão quanto a qualquer
elemento definido na legislação tributária como sendo de declaração
obrigatória;
(...)
Como se vê, para a legislação tributária, uma vez auferida a renda a pessoa física do
contribuinte tem o dever de oferecê-la à tributação.
11. No caso concreto, o que se exige é a tributação de valores recebidos pelo
contribuinte, no ano-calendário de 2010, ao Grupo Serviços de Medicina Ltda, CNPJ
11.140.431/0001-70, no montante de R$ 35.946,56, , com imposto de renda retido na
fonte, no valor de R$ 4.197,30, e dedução da Contribuição à Previdência Oficial de R$
708,14, tendo em vista que os referidos valores foram informados em DIRF pela
referida fonte pagadora e não foram oferecidos à tributação pelo contribuinte.
Assim sendo, é de se manter o lançamento da omissão de rendimentos apurada, com
base nas informações prestadas pela fonte pagadora, ao Grupo Serviços de Medicina
Ltda, CNPJ 11.140.431/0001-70.
12. Ante ao exposto, voto pela improcedência da impugnação, mantendo na integra a
Notificação de Lançamento do IRPF/2011.
Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sáteles

Fl. 66
DF CARF MF
Original